Tribunal: TJPA
Processo: 0843356-78.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843356-78.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: THAIS ANTUNES NOVAES COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito,
ação de execução de título extrajudicial
, diante da
não apresentação da via original da cédula de crédito bancário
.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal versa sobre: (i) A
necessidade de apresentação do original da cédula de crédito bancário
em ações executivas, em face da alegação do recorrente de que a versão digitalizada seria suficiente para instrução processual. (ii) A
validade da intimação eletrônica
realizada nos autos, considerando a alegação do banco de que não houve intimação exclusiva do advogado indicado.

III. Razões de decidir

3.

A
exigência da apresentação da via original da cédula de crédito bancário
tem fundamento no caráter de
título executivo extrajudicial
, conforme dispõe o art. 26 da Lei nº 10.931/2004 e entendimento consolidado pelo STJ, que reconhece a
cartularidade e a circulação do título
como razões para sua apresentação física, salvo exceções expressamente previstas em lei.

4.

O banco recorrente foi
devidamente intimado para a juntada do documento original
, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). O
descumprimento dessa determinação ensejou o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, I, do CPC.

5.

A
intimação eletrônica
realizada seguiu os termos da Lei nº 11.419/2006, que equipara a intimação eletrônica à pessoal, salvo previsão legal em contrário.
A ausência de intimação exclusiva do advogado indicado não configura nulidade
, pois o banco foi regularmente intimado via sistema, o que atende ao princípio da publicidade e da segurança jurídica.

6.

Precedentes do STJ e tribunais estaduais reafirmam que a ausência de cumprimento da determinação judicial para emenda da inicial autoriza o
indeferimento da petição inicial
, não sendo necessária intimação pessoal do autor.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

8.

Tese de julgamento:

o

“A exigência de apresentação do original da cédula de crédito bancário em ação de execução de título extrajudicial é válida, tendo em vista a sua cartularidade e circulação, salvo disposição legal em contrário.”

o

“A intimação eletrônica regularmente realizada no PJe supre a necessidade de intimação exclusiva do advogado indicado, salvo previsão expressa em contrário.”

Legislação e jurisprudência relevantes

·

Código de Processo Civil:
arts. 321, parágrafo único, 485, I.

·

Lei nº 10.931/2004:
arts. 26, 28 e 29.

·

Lei nº 11.419/2006:
art. 4º.

·

STJ, REsp nº 1.291.575/PR
– Exigência da apresentação do título original na execução.

·

TJ-GO, AC nº 0145153-65.2012.8.09.0051
– Desnecessidade de intimação pessoal na extinção por indeferimento da inicial.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0843356-78.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: THAIS ANTUNES NOVAES COUTINHO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(id. 23604073)

interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo agravante (ID. 23245441).

O
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs APELAÇÃO CÍVEL em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo banco apelante em face de
THAIS ANTUNES NOVAES COUTINHO
, ora apelada.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 21239562)
:

“(...) SENTENÇA

Vistos etc.

BANCO DO BRASIL SA ajuizou a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de THAIS ANTUNES NOVAES COUTINHO, qualificados na exordial.

Determinada a emenda a inicial (ID. 116247828), para o autor apresentar na 3ª UPJ Cível, a via original da cédula de crédito bancário, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 798, I, a, c/c art. 321 e 485, I do CPC/15. onde ficará acautelado até ulterior deliberação, o prazo transcorreu in albis, conforme certidão ID. 118876820.

É o relatório. DECIDO.

A parte autora devidamente intimada para proceder a emenda a inicial, deixou de apresentar manifestação (ID. 118876820).

Assim, considerando que o requerente não cumpriu a diligência, a inicial deve ser indeferida.

Desta feita, nos termos do art. 485, I c/c artigo 321, parágrafo único do CPC, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Custas, se existente, pelo(a) autor(a).

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 dias, recolha as custas pendentes, sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto e posterior instauração de PAC, nos termos da lei estadual nº 9.217/2021.

Transitada em julgado a sentença e transcorrido o prazo sem pagamento das custas finais, arquivem-se os autos para a instauração de PAC.

Belém/PA, 4 de julho de 2024

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial (...)”

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de Apelação
(ID 21239564)
sustentando, em síntese, que não houve intimação exclusiva do advogado indicado, o que ensejaria nulidade processual, pois a intimação foi enviada ao domicílio eletrônico sem atender ao pedido de notificação específica. Sustenta também a desnecessidade de apresentação física do título nos autos eletrônicos, considerando que a cédula de crédito foi juntada digitalmente, e invoca precedentes jurisprudenciais para demonstrar que, em processos eletrônicos, a cópia digitalizada do título é suficiente, salvo impugnação do executado. Assim, requer a reforma da sentença para prosseguimento do feito.

Inexistência de contrarrazões, tendo em vista a ausência de angularização processual
(ID 21239619)
.

Inconformado o
BANCO DO BRASIL S.A.
recorre a esta instância sustentando a reforma do julgado, sob os seguintes fundamentos:

ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO MONOCRÁTICA

O Banco do Brasil sustenta que
a cédula de crédito bancário foi devidamente apresentada nos autos
, no Id. 21239552, contrariando o fundamento do indeferimento da petição inicial.

Afirma que a
cédula original foi digitalizada e anexada ao PJe
, e que
não há exigência legal para apresentação da via física
nos autos eletrônicos.

Apresenta jurisprudência do
STJ e de tribunais estaduais
, no sentido de que
a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para fins de execução
, salvo se houver impugnação específica pelo devedor.

NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO

Argumenta que a intimação das decisões deveria ter sido realizada
exclusivamente em nome do advogado Marcos Délli Ribeiro Rodrigues
, conforme solicitado no Id. 115991390.

Alega que
não houve tal intimação exclusiva
, mas apenas em nome do Banco do Brasil, o que configuraria
nulidade processual
, nos termos do
art. 272, § 2º, do CPC
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

O agravante defende que a decisão monocrática impugnada
não permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa
, violando o
art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

Ao final, requer:

A reconsideração da decisão monocrática
que negou provimento à apelação.

Caso não seja reconsiderada,
o provimento do Agravo Interno pelo órgão colegiado
, com a consequente
reforma da decisão impugnada
e o regular processamento da apelação.

O
reconhecimento da nulidade processual
, diante da ausência de intimação exclusiva do advogado do agravante.

O reconhecimento da
validade da cédula de crédito bancário digitalizada
, afastando a necessidade de apresentação da via original.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No mérito, verifica-se que a decisão agravada deve ser mantida.

Cinge-se a controvérsia na fase recursal sobre a validade da intimação realizada por meio eletrônico e a exigência de apresentação do título original da cédula de crédito bancário como condição para o prosseguimento da execução.

Adianto não assistir razão ao banco recorrente.

O indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito sem resolução do mérito decorrem da ausência de apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, conforme determinado pelo juízo de origem. O agravante alega que o documento foi digitalizado e juntado aos autos eletrônicos, sendo suficiente para fins de instrução da execução.

Contudo, a apresentação do documento original não foi dispensada pelo juízo, e a exigência encontra respaldo na legislação e jurisprudência, que estabelecem a necessidade da via original para garantir a autenticidade do título executivo.

No caso, o banco apelante foi devidamente intimado pelo Juízo de origem para apresentar, junto à 3ª UPJ Cível, a via original da cédula de crédito bancário, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, conforme registrado no
ID 21239559
. No entanto, o apelante permaneceu inerte, como certificado no
ID 21239561
.

Importa destacar que, ao contrário do sustentado na apelação, a necessidade de intimação pessoal da parte autora para extinção do processo aplica-se exclusivamente às hipóteses específicas de abandono de causa, previstas no art. 485, § 1º, do CPC, não sendo aplicável aos casos de indeferimento da petição inicial por descumprimento de diligência, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Transcrevo:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a intimação pessoal do autor é desnecessária quando o indeferimento da inicial decorre de inércia após a intimação regular para cumprimento de determinação judicial. Acerca do tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Determinada a emenda à inicial e tendo a parte permanecido inerte, apesar de devidamente intimada, deve ser esta indeferida, com a consequente extinção do feito. 2. A necessidade de intimação pessoal da parte autora para a extinção do feito só se dá nas hipóteses previstas no artigo 485, § 1º do CPC, não sendo aplicável para o caso de indeferimento da inicial. Apelação cível conhecida e desprovida
. Sentença mantida. (TJ-GO - (CPC): 00483958620178090006, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 27/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/06/2019) (Destaque acrescentado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DEVIDAMENTE REPRESENTADO NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I ?
O não atendimento, ou atendimento insatisfatório à determinação de emenda da inicial acarreta o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC. II Ademais, nos termos do art. 321, parágrafo único, do mesmo diploma normativo, descumprida a determinação de emenda da petição inicial, seu indeferimento prescinde de dilação do prazo anteriormente concedido e de prévia intimação do patrono, e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o andamento do feito, o que se faz necessário apenas quando se tratar de extinção por paralisação do processo pelas partes por mais de um ano e/ou abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias (art. 485, incisos II e III e § 1º, do CPC).
III - O julgador não está obrigado a apreciar todos os questionamentos apontados pelo insurgente, bastando, para tanto, que enfrente as questões controvertidas postas, fundamentando, devidamente e de modo suficiente, seu convencimento. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 01451536520128090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Goiânia - 4ª UPJ das Varas Cíveis e Ambientais, Data de Publicação: (S/R) DJ) (Destaque acrescentado)

Além disso, cumpre enfatizar que, conforme dispõe a Lei nº 11.419/2006,
a intimação eletrônica, regularmente realizada, substitui quaisquer outros meios de intimação para efeitos legais, à exceção dos casos em que a legislação exige expressamente a intimação pessoal
. Nos termos do artigo 4º da referida lei:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§
2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

Considerando, portanto, que a intimação eletrônica foi realizada em conformidade com as disposições legais aplicáveis, e que o indeferimento da petição inicial se fundamentou na inércia do apelante, conclui-se que a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito deve ser mantida. Nesse sentido, alinho mais uma ementa jurisprudencial pertinente:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO. RESPONSABILIDADE DA PARTE. ATO PROCESSUAL VÁLIDO. EXTINÇÃO CABÍVEL. 1. A intimação da empresa privada cadastrada no sistema PJE deste e. Tribunal deve ser efetivada, em regra, por meio eletrônico (Lei nº 11.419/2006, arts. 2º e 5º, § 1º e Portaria GC 160/2017, arts. 2º e 5º, § 1º).
2. Estando a parte devidamente conveniada junto a este e. Tribunal e cadastrada no sistema para recebimento das intimações via eletrônica, é válida a intimação da qual deu ciência, ainda que tenha requerido o cadastramento de novos advogados
. 3. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07054372420198070008 - Segredo de Justiça 0705437-24.2019.8.07.0008, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 23/09/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque acrescentado)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E PELA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ART. 5º, § 6º DA LEI Nº 11.419/2006. PESSOALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. EMPRESA REGULARMENTE CADASTRADA POR SEUS PATRONOS. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO.
EFETIVO E REITERADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08465701120238205001, Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2024) (destaque acrescentado)

Por fim, no tocante à exigência de apresentação do título original, necessário reconhecer que, em ações executivas baseadas em cédulas de crédito bancário,
a exibição do documento original é condição para o prosseguimento da execução, considerando o caráter de título executivo extrajudicial
.

A Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

A leitura dos referidos dispositivos evidencia que a apresentação do título original é um requisito essencial para a validação da execução, dada a possibilidade de circulação da cédula de crédito bancário, conforme entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, que asseverou: “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)”.

Nesse contexto, sendo a cédula de crédito bancário classificada como título de crédito, ela é dotada de características inerentes a esse tipo de documento, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e, especialmente, circulação. Este último atributo encontra previsão expressa no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Deve-se ressaltar que, apesar de o banco apelante afirmar que a cédula de crédito bancário por ele anexada possui forma eletrônica, dispensando, portanto, a apresentação física na secretaria,
essa alegação não encontra respaldo nos documentos apresentados nos autos. Em especial, o instrumento de ID 21239552 revela tratar-se de um contrato em suporte físico, constando, inclusive, assinatura manual da parte apelada (ID 21239552 - Pág. 9)
, o que afasta a possibilidade de dispensar a exibição do original.

Dessa forma, diante da exigência legal e das características próprias do título de crédito bancário, a apresentação do documento original se revela imprescindível para o correto processamento da execução.

Assim, deve ser mantida
in totum
a decisão guerreada, pelo que o improvimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025